Tribunal: TJDFT
Processo: 0754342-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754342-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos (0718084-16.2022.8.07.0018) de cumprimento individual de sentença (ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL). Esta a decisão agravada: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. A d. Contadoria apresentou manifestação quanto à impugnação apresentada pelo DF aos cálculos por ela elaborados (ID 214288376). Intimadas, as partes manifestaram-se (IDs 214288376 e 216943829). Fundamento e Decido. Segundo a Contadoria, trata-se de divergência jurídica, posto que o DF defende que a SELIC deverá incidir somente sobre o principal corrigido do débito, e a Contadoria adota o critério de aplicar a SELIC sobre o total do débito. Com razão a d. Contadoria. Isto porque, é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esta razão, REJEITO a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria, de ID 204616120. Nos termos do Tema 28, do STF, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, que fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor", determino o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Em atenção à planilha do DF (ID 207246497), com relação à obrigação principal e custas (ID 143604360), expeça-se precatório no valor de R$ 17.220,50 em favor de MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE - CPF: 220.752.831-68, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60. Quanto aos honorários sucumbenciais, expeça-se RPV no valor de 1.703,58, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC e Portaria Conjunta n. 61/2018-TJDFT. Tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente e 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Independente do prazo acima, em atenção à planilha do DF (ID 207246497), quanto aos valores incontroversos: a) Com relação à obrigação principal e custas (ID 143604360), expeça-se precatório no valor de R$ 17.220,50 em favor de MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE - CPF: 220.752.831-68, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60. b) Quanto aos honorários sucumbenciais, expeça-se RPV no valor de 1.703,58, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos.” - ID 217261584, autos de origem. Desprovidos os embargos de declaração opostos pela exequente/agravante: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em face da decisão de ID 217261584. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos declaratórios. Fundamento e Decido. Segundo o embargante, a decisão padece de omissão quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 definiu como obrigação de pequeno valor aquela que não supere 20 (vinte) salários-mínimos. Entretanto, sem razão o exequente. Isto porque, apesar do Recurso Extraordinário no 1.361.600/DF ter declarado a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos, o referido precedente não tem aplicabilidade no caso dos autos, tendo em vista que à época em que o título judicial foi constituído (11/03/2020), estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 salários mínimos para a expedição de requisições de pequeno valor. Nesse sentido, deve-se observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença, ou seja, 10 (dez) salários mínimos. No mesmo sentido, este e. TJDFT: [...] Nesse sentido, escorreita a decisão que determinou a expedição de precatório, motivo pelo qual REJEITO os embargos de declaração opostos. No mais, expeçam-se os requisitórios dos valores incontroversos, nos termos da decisão de ID 217261584.” - ID 218624919, autos de origem. Em suas razões recursais, a agravante MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE sustenta, em síntese, que: “há nova Lei Distrital de no 6.618/2020 que versa sobre o teto da expedição de RPV, portanto, deve ela ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual ( ) Com efeito, as Leis são criadas para que, em regra, sejam aplicadas imediatamente, a partir da data da sua criação, aos processos em curso, contudo, não podem retroagir de modo a modificar as decisões consolidadas. Portanto, não podem os efeitos da nova Lei no 6.618/2020 atingirem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, respeitando o disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da CF, e o art. 6o da LINDB. Contudo, não observaram que, no presente caso, não há falar em violação desses elementos indicados, visto que o processo ainda está em curso e sequer houve decisão anterior que versasse sobre a mesma matéria. Entendimento contrário implica na afronta ao disposto no art. 14 do CPC.” - ID 67511873, p. 8. Diz que “os parágrafos §3o e 4o do art. 100, da CF, permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados.” - ID 67511873, p. 9. E acrescenta: “Ressalta-se que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal – STF, em ambas as Turmas, tem decidido acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF) nas hipóteses em que a lei nova (Lei Distrital n. 6.618/2020) aumenta/majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor, e, portanto, deve ser aplicada imediatamente nos processos (...)” - ID 67511873, pp. 15/16. Requer ao final: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, Parágrafo único, do NCPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada em ordem a reconhecer a aplicabilidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos.” - ID 67511873, p. 20. Preparo regular (ID 67515495). É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que refletem a plausibilidade do direito perseguido. Como relatado, a agravante se insurge contra a decisão interlocutória pela qual determinada “a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020 (publicação da Lei Distrital 6.618), e a vinte salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020.” A agravante requer, nesta sede preliminar, concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento do valor devido, eis que este não ultrapassa o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Muito bem. A Lei 6.618/2020 ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão do Tribunal Pleno, publicada no dia 12/7/2024, por ocasião do julgamento do RE no 1491414, de relatoria do Min. Flavio Dino, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020: “( ) 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024). E, embora o Supremo Tribunal Federal, em referido julgado, não tenha se manifestado quanto à possibilidade de aplicação retroativa da Lei 6.618/2020 ao processo em curso e, especificamente, quanto a aplicação nas execuções cujas sentenças exequendas tiveram o trânsito em julgado antes da vigência da referida lei, é certo que existente o entendimento pacífico naquela Corte no sentido de que em relação à Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o valor do teto do RPV, não é aplicável o que definido em sede do Tema 792 do STF (que teve como objeto a análise a Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 para 10 salários mínimos): “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. I - O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido da legitimidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 para 20 salários mínimos. Conforme julgamento RE 1.361.600 AgRED/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2022) II - No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. III - Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. IV - A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). V - É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. VI - Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela nova legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. VII – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1419769 ED-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2024 PUBLIC 03-05-2024) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Tema 792-RG, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica. 2. A Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. 3. A tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto. Observa-se, para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 51830 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023)” DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792-RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação. (Rcl 52551 AgR-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-03-2023 PUBLIC 21-03-2023)” Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. (RE 1361600 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 03-11-2022 PUBLIC 04-11-2022) Assim, nos termos da lei distrital vigente - a Lei 6.618/2020-, o teto de 20 salários mínimos deve ser observado para fins de expedição de RPV nas execuções em curso, cujos títulos foram construídos antes da edição da referida norma, como ocorre no caso em análise: o título executivo judicial ora em cumprimento transitou em julgado em 11/03/2020, data anterior à promulgação da Lei Distrital 6.618, de 08/06/2020. No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 792/STF. DISTINGUISHING. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.491.414. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em observância ao limite de 20 (vinte) salários mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020. 2. Ao apreciar o Tema n. 792 da Repercussão Geral (RE 729.107), o e. Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 3. O entendimento que prevalece na Corte Suprema é no sentido da inaplicabilidade da tese supracitada aos casos nos quais se discutem os efeitos da Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o teto para expedição de requisição de pequeno valor para vinte salários mínimos. 4. Em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz dos arts. 926 e 927 do CPC, deve ser aplicada no caso concreto a orientação jurisprudencial do STF, realizando-se o distinguishing entre a situação analisada e o paradigma objeto do Tema de Repercussão Geral 792, a fim de reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020. 5. O Conselho Especial do TJDFT, no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020. Recentemente, nos autos do RE 1.491.414, o STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade da referida Lei (RE 1.491.414/DF. Plenário. Ministro Relator Flávio Dino. Data do Julgamento: 1o/7/2024. DJE divulgado em 11/7/2024, publicado em 12/7/2024). 6. Ainda que não tenha ocorrido trânsito em julgado, deve ser observada a autoridade da decisão proferida pela Corte Suprema, responsável por guardar o texto constitucional, conforme o art. 102, caput, da CF. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1923789, 07329069320248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO. JULGAMENTO DO STF NO RE 1.491.414. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, de 2020, alterou a Lei Distrital n. 3.624, de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, ao regulamentar o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, considerando de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, a quantia que não supere 20 (vinte) salários mínimos, por autor. ( ) 3. Inaplicável à presente hipótese a tese firmada no STF para o Tema 792 da Repercussão Geral, diante de precedente da Corte Suprema em sede de Reclamação Constitucional n. 55.044/DF. 4. A requisição de pequeno valor - RPV deve ser expedida segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1921333, 07102712120248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 3/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. De acordo com o STF, a Lei distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada, mesmo que o trânsito em julgado da ação coletiva, que constituiu o título judicial objeto do cumprimento de sentença, tenha ocorrido antes da edição da referida norma. 2. Agravo conhecido e provido (Acórdão 1901236, 07161472520228070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente evidenciado o perigo de dano, eis que na hipótese de não ser apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, a expedição de precatório pode vir a ser determinada pelo juízo de origem em qualquer tempo, nos termos dos itens IV a VI da decisão agravada[1]. Forte em tais argumentos e em sede de juízo de prelibação, defiro o efeito suspensivo ativo para que, reformando a decisão agravada, determine a expedição das requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao montante devido, caso o valor não ultrapasse o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] Independente do prazo acima, em atenção à planilha do DF (ID 207246497), quanto aos valores incontroversos: a) Com relação à obrigação principal e custas (ID 143604360), expeça-se precatório no valor de R$ 17.220,50 em favor de MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE - CPF: 220.752.831-68, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60. ( ).” - ID 217261584, autos de origem. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora